Tribunal: TJMT
Processo: 1031497-11.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031497-11.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MYRTES FIRMINA DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 400.757.537-15 (APELANTE), RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 701.045.141-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1031497-11.2020.8.11.0041

Apelação nº 1031497-11.2020.8.11.0041

Apelante
: MYRTES FIRMINA DA COSTA TEIXEIRA

Apelado
: ENERGISA S/A

4ª Vara Cível de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SUPOSTAS INADEQUAÇÕES TÉCNICAS NO PADRÃO DE ENERGIA -
VISTORIA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU PROVA PERICIAL - SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR - RESPONSABILIDADE DA RÉ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Expostas as razões que buscam a reforma da sentença, não há falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

Nos termos do art. 15 da Resolução 414/2010 da ANEEL, é de responsabilidade da concessionária de energia adotar todas as providências com vistas a viabilizar o fornecimento, operar e manter o seu sistema elétrico até o ponto de entrega, caracterizado como o limite de sua responsabilidade, observadas as condições estabelecidas na legislação e regulamentos aplicáveis, o que não ocorreu no caso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1031497-11.2020.8.11.0041

Apelação nº 1031497-11.2020.8.11.0041

Apelante
: MYRTES FIRMINA DA COSTA TEIXEIRA

Apelado
: ENERGISA S/A

4ª Vara Cível de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
MYRTES FIRMINA DA COSTA TEIXEIRA.

Ação:
Ação de Obrigação de Fazer
,
proposta por
MYRTES FIRMINA DA COSTA TEIXEIRA
em desfavor de
ENERGISA S/A.

Sentença: julgou
improcedente a ação e condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC/2015, devendo ser observadas as disposições do art. 98, §3º, do CPC/15, por ser o requerente beneficiário da justiça gratuita.

Apelação:
Alega que a troca do medidor bifásico para o bidirecional é de responsabilidade da ré, de modo que não pode gerar custo ao consumidor. Aduz que o padrão existente é do tipo CPREDE e a Energisa, ora apelada, exigiu que a consumidora trocasse pelo modelo caixa tanquinho, o que entende ser obrigação da concessionária.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação, a fim de determinar a substituição do medidor bifásico pelo medidor bidirecional, sem custo para o consumidor.

Contrarrazões (Id.
95500456
):
Suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1031497-11.2020.8.11.0041

Apelação nº 1031497-11.2020.8.11.0041

Apelante
: MYRTES FIRMINA DA COSTA TEIXEIRA

Apelado
: ENERGISA S/A

4ª Vara Cível de Cuiabá

V O T O

Apelação
interposta por
MYRTES FIRMINA DA COSTA TEIXEIRA.

Ação:
Ação de Obrigação de Fazer
,
proposta por
MYRTES FIRMINA DA COSTA TEIXEIRA
em desfavor de
ENERGISA S/A.

Sentença: julgou
improcedente a ação e condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC/2015, devendo ser observadas as disposições do art. 98, §3º, do CPC/15, por ser o requerente beneficiário da justiça gratuita.

A autora ingressou com Ação de Obrigação de Fazer, na qual pleiteou a concessão de aprovação do projeto do microgerador de energia fotovoltaica sem qualquer alteração no padrão de energia.

Afirma que o atual padrão de sua unidade consumidora é do tipo CPREDE e está em funcionamento há anos sem qualquer tipo de problema, contudo a concessionária de energia mudou recentemente o modelo de padrão, de modo que o medidor não fica mais no poste e sim junto ao disjuntor, no muro da propriedade do consumidor.

Sustenta que em uma vistoria realizada em 10.07.2020, a requerida reprovou o projeto da parte autora, sob a alegação de não existir padrão instalado para ligar o medidor bidirecional.

Alega que a exigência feita pela concessionária de energia elétrica é abusiva e ilegal, já que a consumidora possui padrão de entrada dentro das normas e a substituição de medidores é de responsabilidade da prestadora de serviço público, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar procedente a ação, para determinar a substituição do medidor bifásico pelo medidor bidirecional, sem custo para o consumidor.

De início, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. Assim se diz, porque o apelante impugnou os fundamentos da sentença, em particular ao que toca a inexistência de inadequação técnica no padrão de energia e responsabilidade da requerida pela troca do medidor.

Pois bem. Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

O art. 14 do CDC dispõe que:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso, verifica-se que a parte autora demonstrou ter solicitado a presença de uma equipe da requerida, para vistoriar a instalação e trocar o medidor bifásico por um bidirecional, contudo a rede foi reprovada em razão de "falta de padronização" (Id. 95499007 - Pág. 1).

No entanto, nota-se que a ré sequer trouxe aos autos Laudo Técnico ou prova pericial que comprove as supostas inadequações técnicas, porquanto a vistoria de Id. 95499003 - Pág. 3 fora realizada de forma unilateral.

Ademais, sabe-se que, nos termos do art. 15 da Resolução 414/2010 da ANEEL, é de responsabilidade da concessionária de energia adotar todas as providências com vistas a viabilizar o fornecimento, operar e manter o seu sistema elétrico até o ponto de entrega, caracterizado como o limite de sua responsabilidade, observadas as condições estabelecidas na legislação e regulamentos aplicáveis, o que não ocorreu no caso.

Desse modo, restou comprovada a falha na prestação do serviço da empresa requerida.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – CORTE – PESSOA FÍSICA – VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FATURA PAGA – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO – ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inversão do ônus da prova constitui-se em prerrogativa legal da relação de consumo, estabelecida por critério legal em certos casos, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC).

A indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral.

(TJMT, 1004340-20.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso,
com a reforma da sentença para
determinar a substituição do medidor bifásico pelo medidor bidirecional, sem custo para o consumidor.
Inverte-se
o ônus sucumbencial, que deverá ser arcado pela apelada, com o pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021